Tribunal: TJMT
Processo: 1009864-28.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009864-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVANTE), NEOVIA - CNPJ: 05.721.948/0001-50 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 489, § 1º, DO CPC – INOCORRÊNCIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – DUPLICATAS SEM ACEITE – COBRANÇA JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 15, II, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº 5.474/68 – PROTESTO POR EDITAL REGULAR – MEIOS DE LOCALIZAÇÃO ESGOTADOS – ART. 15 DA LEI Nº 9.492/97 E TEMA 921 DO STJ OBSERVADOS – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atendidos os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC, inviável se revela o reconhecimento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Havendo regular tentativa infrutífera de intimação do executado para ciência do protesto no endereço de domicílio dele, é válida e regular sua intimação por edital, conforme tese firmada pelo c. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 921:
“1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”.

“A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes a comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução”
(STJ - AgInt no AREsp: 921529 RS 2016/0139921-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009864-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

DEONÍZIO DEMÉTRIO TERNOSKI

AGRAVADA:

NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEONÍZIO DEMÉTRIO TERNOSKI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº. 1004660-41.2021.8.11.0086, ajuizada em face da
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era a nulidade dos protestos por edital e a extinção da execução devido à falta de formalidades legais necessárias.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que
“A Exequente, ora Agravada, disparou a execução por quantia certa visando o recebimento de um crédito representado por duplicatas sem aceite, e, portanto, eleição unilateral da praça de pagamento – Rua das Primaveras n. 1144, centro, na cidade de Nova Mutum/PR, diversa das notas fiscais, e que estão acompanhadas das notas fiscais, comprovantes de entrega das mercadorias e protesto tirado por edital”
(sic).

Assevera que
“No caso sub judice estamos diante de uma decisão nula, isto é, não fundamentada, na forma preconizada pelo art. 489, §1º, inc. IV, do CPC, e isto salta aos olhos quando se analisa a exceção de pré-executividade e a r. decisão não cita, não enfrenta, não debate nenhum dos fundamentos nela lançados, máxime quando se trata de questões de ordem pública, que dizem respeito à validade da execução de duplicatas sem aceite”
(sic).

Diz que “
Estamos diante de duplicatas sem aceite e, portanto, o protesto é um elemento integrante do título, como bem prescreve o art. 15, da Lei de Duplicatas, e bem deixa ressaltado essa r. Corte – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – no julgamento do agravo de instrumento 1014821-43.2022. 8.11.0000, relatado pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em seu bem lançado voto condutor do julgamento, verbis: ‘... o protesto é um dos requisitos legais quando se tratar de duplicata sem aceite, para que seja considerada título executivo extrajudicial’.”
(sic).

Afirma que
“Sendo o protesto da duplicata sem aceite elemento integrante do título e estando nele expressamente certificado pelo Oficial de Protesto que não houve qualquer tentativa de intimação/notificação e por isso foi tirado por edital, há que se analisar a legalidade do protesto por edital”
(sic).

Declara que
“as duplicatas sem aceite e que foram protestadas por edital, registram endereço unilateral escolhido pela credora/Agravada, como sendo a Rua das Primaveras n. 1114, na cidade de Nova Mutum/MT”
(sic).

Explana que
“não estando aceitas as duplicatas exequendas, o protesto tirado por edital na praça de pagamento eleita unilateralmente pela Credora, ora Agravada, e diverso das faturas, são eles ilegais e incapazes de legitimar, de validar as duplicatas sem aceite como títulos executivos, e, por isso, merece reforma a r. decisão agravada”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“
a)-
decretar a nulidade da r. decisão agravada por ofensa ao art. 489, §1º, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil;
b)-
vencido o pleito anterior, reformar a r. decisão agravada para reconhecer a nulidade dos protestos tirados por edital em flagrante ofensa aos dispositivos legais expressamente prequestionados, e decretar a extinção da execução”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal (efeito ativo ou suspensivo).

Contraminuta da parte agravada pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão (Id. 215498672).

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme certidão de Id. 211782680.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 17 a 19/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era reconhecer a nulidade dos protestos por edital e a extinção da execução devido à falta de formalidades legais necessárias.

Colaciono trecho do
decisum
, ora combatido:

“[...] Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Sumitomo Chemical Brasil Industria Quimica S.A em desfavor de Deonizio Demetrio Ternoski.

A Executada à id. n. 88373873, apresentou Exceção de PréExecutividade alegando: a) indicação unilateral do endereço do devedor pela credora divergente do registrado nas notas fiscais b) a nulidade dos protestos por edital e c) por fim, solicita a extinção da execução devido à falta de formalidades legais necessárias.

A parte Exequente à id. n. 96496566, arguiu pelo a) não cabimento da Exceção de Pré-Executividade por não se tratar de matéria de ordem pública b) a regularidade do devedor no instrumento de protesto por edital e c) o não conhecimento da Exceção.

[...]

No caso em apreço, em se tratando de duplicata virtual, temos como requisitos para a constituição do título executivo: i) o boleto ii) recibo de entrega de mercadorias iii) protesto e iv) o AR no endereço informado pelo Executado.

Pois bem, passo analise da alegação da nulidade dos protestos por edital pela Executada em id. n. 86394344.

A parte Exequente instruiu a inicial com as notas fiscais nº 000304 e 000326, com os protestos via edital (id. n. 68967082), e posteriormente juntou os AR’s da notificação extrajudicial (id. n. 94773524).

O exequente comprova que o cartório enviou AR para o local indicado ao registrador para fins de protesto, estando comprovado o esgotamento dos meios de busca aptos a proporcionar a intimação por edital.

[...]

A análise da Exceção de Pré-Executividade não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se o seu não acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO a Exceção de PréExecutividade proposta pelo Deonizio Demetrio Ternoski em desfavor do Neovia.

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito em 15 dias.”
(Id. 209722179).

Pois bem. Inicialmente, frisa-se que o objetivo da exceção de pré-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

O agravante aduz que a decisão deve ser anulada por ofensa ao art. 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a decisão agravada encontra-se bem fundamentada e escorreita, evidenciando toda a convicção do Magistrado
a quo
.

Outrossim, a fundamentação utilizada é suficiente para embasar a decisão e não acarreta a sua nulidade.

A propósito, colaciono entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL – PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE TRATA DE DESPACHO INTERLOCUTÓRIO. INTERPOSIÇÃO CORRETA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 489, § 1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO SUCINTO QUE NÃO SE CONFUNDE
– LAUDO PERICIAL.COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCOS POR PARTE DO. LAUDOEXPERT ELABORADO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DESCABIMENTO NO CASO – DECISÃO MANTIDA.

1. Caracterizando-se o pronunciamento judicial que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o feito, como decisão interlocutória, revela-se adequada a interposição de agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

2.
Atendidos os requisitos do art. 489, § 1º do CPC, inviável se revela o reconhecimento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

3. A repetição da prova pericial é uma excepcionalidade, e não regra, motivo pelo qual novo laudo somente deve ser elaborado, se constatada a incongruência dos cálculos já realizados, com o comando judicial.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
(TJPR - 16ª C.Cível - 0034142-48.2019.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 28.10.2019) (TJ-PR - AI: 00341424820198160000 PR 0034142-48.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 28/10/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019) (Grifei)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 489, §1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
COMPRA E VENDA DO IMÓVEL COMPROVADA POR MEIO DA MATRÍCULA. ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não ocorre ausência de fundamentação quando o juiz expõe os motivos que o convenceram a chegar à conclusão contida na decisão.

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não o fazendo a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 1020603-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Portanto, não procede o argumento do recorrente de que a decisão agravada não está fundamentada, inexistindo no caso ofensa ao §1º do art. 489 do CPC.

Avançando na celeuma, infere-se que a ora agravada deflagrou a execução
sub judice
alegando ser credora da importância de R$192.617,24 (cento e noventa e dois mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), representada por 02 (duas) duplicatas sem aceite – nº. 000304 e nº. 000326 (Id. 68967082).

Por tratar-se de duplicatas sem aceite a execução
sub judice
encontra-se acompanhada das notas fiscais (Id. 68967080 e Id. 68967081 – Autos de origem), comprovantes de entrega das mercadorias (Id. 68967080 e Id. 68967081 – Autos de origem) e dos protestos tirados por edital (Id. 68967082 – Autos de origem).

O executado agravante alega que devido a exequente agravada supostamente ter indicado endereço diverso do domicílio dele, que seria aquele
“descrito nas notas fiscais, onde, certamente, seria encontrado”
(sic), sua intimação por edital seria nula.

Tal tese, contudo, não prospera.

Isso porque restou demonstrado nos autos que o executado agravante não reside no endereço constante das notas fiscais (Santa Rita do Trivelato/MT), conforme aponta a certidão expedida por Oficial de Justiça, a qual transcrevo:

“Certifico eu, Leslie Maria Garcia, Oficiala de Justiça ao final assinado, que em cumprimento ao mandado expedido por ordem do MMº Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santo Amaro-SP, Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 1118282- 39.2021.8.26.0100, sendo Exequente: ADM do Brasil Ltda, e Executado: Deonizio Demetrio Ternoski, diligenciei no Município de Santa Rita do Trivelato, porém, não localizei o executado. Esta Oficiala obteve informações de Agricultores da região de que o requerido está foragido do Estado de MT após dar um golpe em várias empresas e agricultores locais. Segundo o Sr. Luiz Trevisan, proprietário da Fazenda São Pedro, ora ouviu dizer que ele foi para o Estado do Pará, ora para o Paraguai, porém, desconhece o seu paradeiro.

Diante do exposto, DEIXEI de CITAR o executado: Sr. DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI, e devolvo o mandado à Central de mandados para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.”
(Id. 94773522 – Autos de origem)

Ademais, ao que se extrai dos autos, houve ainda regular tentativa de intimação no seu domicílio em Nova Mutum/MT, onde o executado recorrente também não foi localizado, como comprovam os avisos de recebimento, acostados em Id. 94773524 – Autos de origem.

Portanto, havendo regular tentativa infrutífera de intimação do executado para ciência do protesto no endereço de domicílio dele, como já visto, é válida e regular sua intimação por edital, conforme tese firmada pelo c. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 921:

“1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.”

Assim, entendo cumpridos todos os requisitos para a constituição do título executivo, os quais têm previsão legal no art. 15 da Lei nº. 5.474/68, vejamos:

“Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.”

Desse modo, não há o que se falar em nulidade, fazendo mister a manutenção da rejeição da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE DUPLICATA SEM ACEITE PROTESTADA - ART. 15, II, LEI 5.494/68 – NULIDADE - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - REJEIÇÃO - NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I -
“A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes a comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução.”
(STJ - AgInt no AREsp: 921529 RS 2016/0139921-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

II - Não se admite, em sede de agravo, a adição de questão não debatida na instância de origem, que importa em inovação recursal, sob pena de violar a devolutividade restrita desta especial de recurso.”
(N.U 1014286-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (Grifei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024